Tribunal: TJDFT
Processo: 0707927-30.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação. Transporte aéreo. Extravio temporário de bagagem. Dano material e moral verificados. Responsabilidade solidária. Aplicação do CDC. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por extravio de bagagem, condenando solidariamente as rés ao pagamento de danos materiais e morais. A parte recorrente busca o afastamento da aplicação do CDC, a exclusão ou minoração da condenação por danos morais e o reconhecimento da ilegitimidade passiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) definir se a companhia aérea recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; e ii) estabelecer se é cabível a indenização por danos materiais e morais decorrente do extravio temporário de bagagem em viagem internacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade solidária entre os fornecedores de serviços é prevista no CDC, sendo legítima a inclusão da recorrente no polo passivo, ainda que o trecho do voo em que ocorreu o extravio tenha sido operado por empresa parceira.
4. A jurisprudência do STF (Tema 1240) estabelece a aplicação do CDC em detrimento das Convenções de Varsóvia e Montreal nos casos de dano moral por extravio de bagagem.
5. Restou comprovado o extravio temporário da bagagem, com prejuízos materiais e aflição às autoras, inclusive com registros médicos e notas fiscais de compras emergenciais.
6. A reparação por danos materiais e morais é cabível diante da falha na prestação do serviço e da ausência de assistência material, sendo o valor fixado em R$ 6.000,00 para cada autora proporcional e razoável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A companhia aérea que integra a cadeia de fornecimento responde solidariamente por danos decorrentes de extravio de bagagem, ainda que o trecho do voo tenha sido operado por empresa parceira. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor em detrimento das Convenções internacionais nos casos de dano moral por extravio de bagagem. 3. A reparação por danos morais exige demonstração da efetiva lesão extrapatrimonial sofrida, sendo cabível quando comprovada a aflição e os prejuízos vivenciados pelo consumidor.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, 7o, parágrafo único, 14, 18, 25, § 1o, 34; CF/1988, art. 5o, incisos V e X; CPC, art. 373, II; e CC, art. 186.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.394.401/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 15/12/2022 (Tema 1240); STJ, REsp 1.584.465/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 13/11/2018, DJe 21/11/2018; TJDFT, Acórdão 1722744, 07098569620198070005, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 05/07/2023, p. 10/07/2023.